Tribunal: STF
Processo: ARE 1272665
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) trata-se de ofensa meramente reflexa à Constituição; (b) quanto aos arts. 5°, XIII (liberdade de trabalho) e XXII (direito de propriedade), “tais preceitos não dispõem especificamente sobre a controvérsia em tela, não se podendo reputá-los afrontados de modo direto”; e (c) incidem os óbices das Súmulas 282 e 636, ambas do STF (Doc. 56).
    No Agravo, a parte agravante se limitou a repisar os fundamentos do apelo extremo.
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de Agosto de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente